Tribunal: STJ
Processo: 0307127-19.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 937960 - PR (2024/0307127-2)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: GEOVANE APARECIDO MALAQUIAS (PRESO)
ADVOGADOS
: GISELE VERIDIANA MOREIRA RIBAS - PR098913
ANDERSON LOIS GULMINI TAQUES - PR048550
JOÃO VITOR VIEIRA DA SILVA - PR114146
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo regimental interposto contra decisão que
não conheceu do
, em razão de sua
habeas corpus
utilização como sucedâneo de recurso próprio.
2. O agravante foi condenado pelo delito de tráfico de
drogas, com base em provas como auto de prisão em
flagrante, apreensão de drogas, balança de precisão,
dinheiro sem origem lícita comprovada e depoimentos
de policiais.
3. A condenação foi mantida pela Corte de origem,
que considerou a responsabilidade penal do
agravante pelo crime de narcotráfico, rejeitando a
alegação de posse de droga para consumo pessoal.
4. A quantidade de droga apreendida não afasta a
caracterização do tráfico de drogas, especialmente
quando há outros elementos que indicam a prática de
traficância, como balança de precisão, dinheiro sem
origem lícita e bens receptados.
5. A distinção entre tráfico de drogas e porte para
consumo
próprio
depende
do
exame
das
circunstâncias da apreensão, condições pessoais e
sociais do agente, e não apenas da quantidade de
droga.
6. O princípio da insignificância não se aplica ao crime
de tráfico de drogas, conforme jurisprudência pacífica
do Supremo Tribunal Federal.
7. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA47966353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/06/2025 14:20:48
Publicação no DJEN/CNJ de 10/06/2025. Código de Controle do Documento: ce89ad10-5017-4751-bc20-b7212441ac13

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Antonio Saldanha Palheiro e
Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com
o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
05 de junho de 2025
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA47966353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/06/2025 14:20:48
Publicação no DJEN/CNJ de 10/06/2025. Código de Controle do Documento: ce89ad10-5017-4751-bc20-b7212441ac13

AgRg no HABEAS CORPUS No 937960 - PR (2024/0307127-2)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: GEOVANE APARECIDO MALAQUIAS (PRESO)
ADVOGADOS
: GISELE VERIDIANA MOREIRA RIBAS - PR098913
ANDERSON LOIS GULMINI TAQUES - PR048550
JOÃO VITOR VIEIRA DA SILVA - PR114146
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo regimental interposto contra decisão que
não conheceu do
, em razão de sua
habeas corpus
utilização como sucedâneo de recurso próprio.
2. O agravante foi condenado pelo delito de tráfico de
drogas, com base em provas como auto de prisão em
flagrante, apreensão de drogas, balança de precisão,
dinheiro sem origem lícita comprovada e depoimentos
de policiais.
3. A condenação foi mantida pela Corte de origem,
que considerou a responsabilidade penal do
agravante pelo crime de narcotráfico, rejeitando a
alegação de posse de droga para consumo pessoal.
4. A quantidade de droga apreendida não afasta a
caracterização do tráfico de drogas, especialmente
quando há outros elementos que indicam a prática de
traficância, como balança de precisão, dinheiro sem
origem lícita e bens receptados.
5. A distinção entre tráfico de drogas e porte para
consumo
próprio
depende
do
exame
das
circunstâncias da apreensão, condições pessoais e
sociais do agente, e não apenas da quantidade de
droga.
6. O princípio da insignificância não se aplica ao crime
de tráfico de drogas, conforme jurisprudência pacífica
do Supremo Tribunal Federal.
7. Agravo regimental improvido.
Documento eletrônico VDA47966354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/06/2025 14:20:48
Código de Controle do Documento: 52e76745-f0fb-41cb-bbfb-53012ab4ecbd

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por GEOVANE APARECIDO
MALAQUIAS contra a decisão de fls. 191-195 que não conheceu do habeas
.
corpus
Nas razões deste recurso, a defesa aduz que o agravante deveria ter
sido absolvido da acusação de tráfico de drogas, por atipicidade material,
alegando que a quantidade de substância entorpecente apreendida, por si só,
impediria a caracterização tráfico; ou, subsidiariamente, que o fato deveria ser
desclassificado para o tipo do art. 28 da Lei n. 11.343/2006.
Ao final, pede a reconsideração da decisão agravada ou a submissão
do recurso ao colegiado.
É o relatório.
VOTO
A pretensão recursal não merece acolhimento, uma vez que os
fundamentos apresentados no agravo regimental não evidenciam qualquer
equívoco na decisão recorrida.
Conforme consta da decisão agravada, o Superior Tribunal de Justiça
entende que é inadmissível a utilização do
como sucedâneo de
habeas corpus
recurso próprio, previsto na legislação, impondo-se o não conhecimento da
impetração.
Sobre a questão, confiram-se os seguintes julgados desta Corte
Superior (grifei):
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. ABSOLVIÇÃO
CORPUS
IMPETRAÇÃO DE
NA FLUÊNCIA DO
HABEAS CORPUS
PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS NA
ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE.
1. "O
foi manejado antes do dies
para a
writ
ad quem
interposição da via de impugnação própria na causa principal, o
recurso especial. Dessa forma, a impetração consubstancia
inadequada substituição do recurso cabível ao Superior Tribunal
de Justiça, não se podendo excluir a possibilidade de a matéria
ser julgada por esta Corte na via de impugnação própria, a ser
(AgRg no HC n.
eventualmente interposta na causa principal"
895.954/DF, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo -
Desembargador Convocado do TJSP, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
12/8/2024
20/8/2024
2. Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA47966354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/06/2025 14:20:48
Código de Controle do Documento: 52e76745-f0fb-41cb-bbfb-53012ab4ecbd

(AgRg no HC n. 939.599/SE, relator Ministro Antonio Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
23/10/2024
– grifo próprio.)
28/10/2024
DIREITO
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
.
CONDENAÇÃO
HABEAS
CORPUS
TRANSITADA
EM
JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
UTILIZAÇÃO DO
COMO SUCEDÂNEO DE
HABEAS CORPUS
REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto por Pablo da Silva contra
decisão monocrática que não conheceu de
, com
habeas corpus
base no entendimento de que o
foi utilizado em
habeas corpus
substituição a revisão criminal. O agravante foi condenado a 1
ano de reclusão, com substituição da pena por restritiva de
direitos, pela prática de furto (art. 155,
, CP). A defesa
caput
pleiteou a conversão da pena restritiva de direitos em multa,
alegando discriminação com base na condição financeira do
paciente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o
conhecimento do
utilizado em substituição à
habeas corpus
revisão criminal; e (ii) estabelecer se a escolha da pena restritiva
de direitos, em vez de multa, configura discriminação por
condição financeira.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O
não é admitido como substituto de revisão
habeas corpus
criminal, conforme a jurisprudência consolidada do STJ e do
STF, ressalvados casos de flagrante ilegalidade.
4. Não houve demonstração de ilegalidade evidente na escolha
da pena restritiva de direitos, sendo esta compatível com a
natureza do crime e as condições pessoais do condenado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O
não pode ser utilizado como substituto de
habeas corpus
revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade.
2. A escolha de pena restritiva de direitos, em substituição à
privativa de liberdade, não configura discriminação por condição
financeira, desde que adequadamente fundamentada.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 155; STJ,
AgRg no HC 861.867/SC; STF, HC 921.445/MS.
(AgRg no HC n. 943.522/SC, relator Ministro Messod Azulay
Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
22/10/2024
4/11/2024
A propósito do disposto no art. 647-A do CPP, verifico que o acórdão
impugnado não possui ilegalidade flagrante que permita a concessão da ordem
de ofício.
Documento eletrônico VDA47966354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/06/2025 14:20:48
Código de Controle do Documento: 52e76745-f0fb-41cb-bbfb-53012ab4ecbd

Confira-se, por oportuno, idônea fundamentação declinada pela Corte
de origem para manter a condenação do paciente pelo delito de tráfico de
drogas (fls. 13-15 — grifos acrescidos):
A pretensão absolutória, assim como a desclassificatória, não
merece ser agasalhada, pois plenamente evidenciada nos autos
a responsabilidade penal do acusado pelo crime de narcotráfico.
A fim de detalhar tal panorama, valho-me da análise realizada
pela douta Procuradoria Geral de Justiça na mov. 24.1/TJPR,
por meio de legítima fundamentação
, fazendo
per relationem
minhas as palavras registradas no referido parecer (porquanto
desnecessário reescrever com outras palavras o que já está
delineado de forma correta e motivada nos autos),
:
verbis
“A materialidade do crime de tráfico de drogas encontra-se
comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (mov.
1.3), do auto de exibição e apreensão (mov. 1.9), do auto
de constatação provisória de droga (mov. 1.11), do boletim
de ocorrência no 2023/583706 (mov. 1.18) e do laudo de
exame toxicológico definitivo (mov. 124.1), assim como
pela prova oral produzida em sede judicial e policial.
De igual modo, a autoria delitiva é certa e efetivamente
recai sobre a pessoa de Geovane Aparecido Malaquias.
Em uníssonos depoimentos, os policiais inquiridos em
Juízo (mov. 124.1 e 124.2), ratificando seus relatos
extrajudiciais (mov. 1.6 e 1.8), narraram terem apreendido,
em cumprimento de mandado de busca na residência de
Geovane, uma porção de
(de 1,2 grama), balança de
crack
precisão em funcionamento (oculta em uma casinha de
cachorro), dinheiro sem origem lícita comprovada (R$
287,00) e vários bens receptados (vide auto de exibição de
mov. 1.9). Segundo os policiais, o local era conhecido
como ponto de tráfico.
[...]
Como observado na sentença (mov. 168.1, p. 30/31), o
mandado de busca e apreensão foi requerido e deferido
justamente devido a fundadas suspeitas da prática do
tráfico e de ocultação de bens receptados no imóvel.
Nesse sentido, inclusive, instruiu-se o pleito de busca
domiciliar com base, entre outros documentos, em relatório
investigativo detalhando o
do comércio de
modus operandi
tóxicos realizado por Geovane (vide mov. 1.6 dos autos no
0001593-21.2023.8.16.0072 – em apenso).
Há, pois, provas suficientes de que o réu, com vontade,
consciência e para fins de tráfico, tinha em depósito droga,
sem autorização e em desacordo com determinação legal
ou regulamentar, amoldando-se o fato, objetiva e
subjetivamente, ao artigo 33,
, da Lei no 11.343/06.
caput
Documento eletrônico VDA47966354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/06/2025 14:20:48
Código de Controle do Documento: 52e76745-f0fb-41cb-bbfb-53012ab4ecbd

(...) À luz desses parâmetros legais e das peculiaridades
do caso, constata-se a insubsistência da tese de posse de
droga para consumo pessoal e corrobora-se a efetiva
prática do narcotráfico.
Apesar da pequena quantidade da droga, apreenderam-se
objetos denotativos da mercancia ilícita, tais como balança
de precisão, dinheiro sem comprovação lícita e bens
receptados – muitas vezes usados como meio de
pagamento por usuários, conforme frisado na oitiva judicial
(mov. 134.2).
do policial militar João Paulo
Além disso, o local (conhecido como ponto de tráfico), as
condições de desenvolvimento da ação (em cumprimento
de mandado de busca derivado de investigações sobre a
traficância exercida pelo réu) e os antecedentes do agente
(o qual conta com reincidência específica no tráfico de
drogas – vide mov.159.1) evidenciam seu intento mercantil”
.
A título de reforço, vale destacar que os documentos que
instruíram a representação da autoridade policial pelo
deferimento de busca e apreensão (processo incidental no
0001593-21.2023.8.16.0072) corroboram as demais provas
colhidas no feito, demonstrando que o réu, de fato, estava
traficando em sua residência, dada a existência de
informações precisas do local onde escondia droga nos
fundos do imóvel e a constatação de intensa
.
movimentação de pessoas no endereço
[...]
De outro vértice, para o reconhecimento da infração
prevista no art. 28 da Lei de Tóxicos, exige-se a efetiva
prova acerca do exclusivo direcionamento ao uso pessoal.
Todavia, na hipótese vertente, não existe lastro de provas
idôneo a evidenciar o especial fim de agir que
supostamente teria norteado a conduta do agente,
consubstanciado na destinação do material tóxico ao
exclusivo consumo pessoal.
De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, "a distinção
entre os crimes de tráfico de drogas e porte para consumo próprio depende da
análise da quantidade da droga apreendida, das condições pessoais e sociais
do agente e das circunstâncias em que se deu a apreensão" (HC n. 886.424/RJ,
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
, DJEN
27/11/2024
de
).
4/12/2024
Em sentido semelhante, no julgamento do RE n. 635.659 (Tema n.
506), o Supremo Tribunal Federal estabeleceu que a presunção de porte para
consumo de até 40 g de maconha é infirmada "quando presentes elementos que
indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as
Documento eletrônico VDA47966354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/06/2025 14:20:48
Código de Controle do Documento: 52e76745-f0fb-41cb-bbfb-53012ab4ecbd

circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a
apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações
comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes".
No caso dos autos, apesar da pequena quantidade da droga
apreendida, as instâncias ordinárias, amparadas na prova testemunhal, em
investigações prévias, no fato de o local ser conhecido como ponto de venda de
entorpecentes, onde havia intensa movimentação de pessoas, além da
apreensão de balança de precisão, dinheiro sem comprovação lícita e bens
receptados, concluíram pela existência de elementos concretos que indicam a
não havendo, portanto, constrangimento ilegal.
,
prática de traficância
Considerou-se, ainda, que os "antecedentes do agente (o qual conta
com reincidência específica no tráfico de drogas – vide mov. 159.1) evidenciam
seu intento mercantil" (fl. 15).
Com efeito, "[o]s elementos probatórios obtidos a partir da abordagem,
incluindo depoimentos dos policiais, apreensão de drogas, balança de precisão
e dinheiro em espécie, foram considerados lícitos e suficientes para caracterizar
a materialidade e autoria do delito [...]" (AREsp n. 2.720.377/SP, relatora
Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
18/2/2025
).
25/2/2025
Nesse mesmo sentido, "[a] prova testemunhal, somada ao conjunto
probatório trazido como fundamento no acórdão impugnado, demonstra que -
apesar da pequena quantidade de entorpecente apreendido - o recorrente
estava, de fato, realizando a comercialização de drogas. Dessa forma, para
desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e concluir pela
absolvição do recorrente, ou até mesmo pela desclassificação do crime de
tráfico de drogas para o do artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, seria necessário o
revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7/STJ"
(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.222.297/SE, relator Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
14/3/2023
17/3/2023
Por fim, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no
sentido de que o princípio da insignificância não se aplica ao crime de tráfico de
drogas (HC 244243 AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma,
julgado em
, DJe
;
26/8/2024
28/8/2024 RHC 226437 AgR, relator Ministro Edson
Fachin, Segunda Turma, julgado em
, DJe
).
2/10/2023
13/11/2023
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA47966354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/06/2025 14:20:48
Código de Controle do Documento: 52e76745-f0fb-41cb-bbfb-53012ab4ecbd

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0307127-2
HC 937.960 / PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00014578720248160072 00016539120238160072 14578720248160072
16539120238160072 202402268370
EM MESA
JULGADO: 03/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ARTHUR DE BRITO GUEIROS SOUZA
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: ANDERSON LOIS GULMINI TAQUES
ADVOGADOS
: GISELE VERIDIANA MOREIRA RIBAS - PR098913
ANDERSON LOIS GULMINI TAQUES - PR048550
JOÃO VITOR VIEIRA DA SILVA - PR114146
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
PACIENTE
: GEOVANE APARECIDO MALAQUIAS (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: GEOVANE APARECIDO MALAQUIAS (PRESO)
ADVOGADOS
: GISELE VERIDIANA MOREIRA RIBAS - PR098913
ANDERSON LOIS GULMINI TAQUES - PR048550
JOÃO VITOR VIEIRA DA SILVA - PR114146
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Antonio Saldanha Palheiro e Otávio de
Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

C5422454494940564=0434@
2024/0307127-2 - HC 937960 Petição : 2025/0019307-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA47902605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/06/2025 20:06:39
Código de Controle do Documento: 84650136-C5C6-4765-B9AB-9A038868B050